Tribunal: TJDFT
Processo: 0742959-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIVERSOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM DIVERSAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS. AÇÃO PENAL NÃO INICIADA. FATOS AINDA EM INVESTIGAÇÃO. REGRA DA PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE UM DOS JUÍZOS SUSCITADO.
1. Como as investigações policiais ainda se encontram em curso, e não há elementos palpáveis para se precisar em qual circunscrição ocorreu o maior número de crimes, bem como se mostrando prematura a determinação de qual dos delitos é o mais grave (art. 78, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Penal), mostra-se inviável a fixação da competência por tais critérios.
2. Verificando-se possível crime de associação/organização criminosa entre os investigados, especialmente porque alguns já figuram como réus em outras ações penais decorrentes por crimes da mesma natureza, praticados em território de duas ou mais jurisdições, a competência se firma pela prevenção, consoante disposto no artigo 71 do Código de Processo Penal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga.